Tribunal: STF
Processo: RE 1593740
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Heitor Negrini em face do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a condenação dos “réus a fornecerem ao requerente leito UTI para tratamento, exame de cateterismo, assim como todo o tratamento médico de que esta necessitar até sua total recuperação, em Hospital Público ou, no caso de inexistência de vagas públicas, que sejam os requeridos obrigados a arcar com todos os custos da internação em Hospital Privado;”.
Deferida a tutela de urgência “determinando a imediata internação do autor em Unidade Intensiva de Tratamento com realização do exame de cateterismo, bem como todo o tratamento necessário”, e seu respectivo cumprimento, o autor veio a falecer, prosseguindo o feito para fins de pagamento das despesas decorrentes da mencionada internação deferida em sede de liminar.
Após a habilitação de seus sucessores, o Juízo de origem determinou “à parte autora que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, de modo a incluir no polo passivo a União, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”, o que não foi providenciado.
Na sequência, foi proferida sentença julgando “EXTINTO o processo, forte no art. 485, I e IV, do CPC. Revogo a liminar”.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Leonel Pires Ohlweiler para “reformar a sentença, ao efeito de declarar a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santa Maria, confirmando-se a tutela de urgência deferida, consistente na internação do autor em leito de UTI e seu respectivo custeio pelos réus, com a condenação solidária de ambos ao pagamento das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 100.705,93”.
Irresignados, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul interpuseram recursos de agravo interno.
A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado negou provimento ao recurso do MPRS por meio de acórdão, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os entes públicos são solidários no atendimento das questões relativas à saúde, de modo que o necessitado pode exigir o cumprimento da obrigação prevista na constituição federal como direito fundamental de qualquer um dos entes públicos. 
2. No tocante à competência, é verdade que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (Tema 793): ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
3. A Câmara, contudo, tem entendido que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo, portanto, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 
4. Situação em que, relativamente ao Tema 793, é crível admitir que o STF ‘tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos valores, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário, nos termos do inteiro teor do acórdão’ e do decidido nos próprios embargos de declaração. 
5. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Insatisfeito, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário sustentando violação dos artigos 23, inciso II, e 198, caput e inciso I, da Constituição Federal.
Argumenta que “o órgão fracionário, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, refutou a formação de litisconsórcio passivo necessário e afastou o pleito de inclusão da União no polo passivo da demanda, negando vigência ao entendimento firmado pela Corte Suprema no desenvolvimento da Tese da Repercussão Geral 793 (RE 855178 ED/SE)”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “com a consequente inclusão da União no polo passivo da presente demanda”.
Posteriormente, após a interposição do referido recurso extraordinário, a 3ª Câmara Cível do TJRS proferiu acórdão dando provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. 
1. A decisão monocrática agravada adotou o entendimento da 3ª Câmara Cível do TJ, no sentido de que o julgamento do TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação. 
2. Todavia, houve uma mudança no entendimento jurisprudencial, porquanto o STF, quando do julgamento dos embargos de declaração do citado TEMA 793, estabeleceu situações em que é obrigatória a inclusão da União na relação jurídico-processual, em especial quando é responsável pelo financiamento da obrigação. 
3. Quando da regulamentação do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, foi estabelecido que o Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade é financiado com recursos federais. 
4. No caso, como a internação em UTI para o procedimento de ‘cateterismo cardíaco’ é de alta complexidade, deve a União, conforme Tema 793 do STF, figurar no polo passivo da demanda. 
5. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, ao efeito de negar provimento ao apelo da parte autora. 
6. Precedentes do TJ/RS. 
AGRAVO INTERNO PROVIDO.”

Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Conforme relatado, o recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora.
Entretanto, após a interposição do presente recurso extraordinário, o Tribunal de origem proferiu novo acórdão dando provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a mesma decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação da parte autora. Nesse aspecto, extraio os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão:

“A decisão monocrática agravada, ao dar provimento ao apelo da parte autora, para reformar a sentença de extinção do processo, consignou:
(...)
A decisão monocrática agravada, portanto, adotou o entendimento da 3ª Câmara Cível do TJ, no sentido de que o julgamento do TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação. 
De lá para cá, contudo, houve uma mudança no entendimento jurisprudencial, porquanto o STF, quando do julgamento dos embargos de declaração do citado TEMA 793, estabeleceu situações em que é obrigatória a inclusão da União na relação jurídico-processual, constando no voto do Min. Edson Fachin:
(...)
Esse mesmo entendimento foi adotado pelo STF no julgamento de várias reclamações, com destaque para as de nº: 49918, 49585, 50456, 50941 e 53655.
Deste modo, a teor do que vem decidindo o STF, é obrigatória a presença da União no polo passivo da ação nas hipóteses em que a pretensão versar sobre procedimento, cuja responsabilidade pelo custeio é da União. 
No caso, na linha do sustentado pelo Estado nas razões de agravo, o procedimento realizado (cirurgia de cateterismo) demandou internação em UTI, ou seja, é procedimento de alta complexidade, o qual é remunerado pelo Ministério da Saúde via sistema APAC/MAC, tendo o juízo de origem corretamente reconhecido a competência da Justiça Federal, dada a responsabilidade da União para o ressarcimento de procedimentos de alta complexidade no SUS.
Com efeito, a Portaria nº 204/07 do Ministério da Saúde, regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, entre eles a ‘Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar’, dispondo:
(...)
Por meio da Portaria nº 321/GM/MS/2007 foi instituído pelo Ministério da Saúde o SIGTAP - Sistema e Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, tendo a Portaria nº 2.848/GM, de 6 de novembro de 2007, consolidado a ‘estrutura organizacional e o detalhamento completo dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS’. 
No que importa, o procedimento em questão (cateterismo cardíaco - 02.11.02.001-0), a teor do que consta no site www.datasus.gov.br, é de ‘alta complexidade’, com financiamento de ‘média e alta complexidade (MAC), constando no seu histórico como ‘01/2008 - Incluído - Portaria nº 7 de 09.01.08 SAS’.
Logo, é evidente a responsabilidade da União para o ressarcimento do procedimento de alta complexidade no SUS. 
Nesse sentido, assim já decidiu a Câmara em caso de realização de cirurgia em que houve a necessidade de internação em Unidade de Tratamento Intensivo, procedimento este de alta complexidade (AC nº 5002064-06.2021.8.21.0064, Rel.ª Desª Matilde Chabar Maia): 
(...)
Portanto, pelas razões acima alinhadas, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, ao efeito de negar provimento ao apelo da parte autora.”

Como visto, o Tribunal de origem, em sede de agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, deu provimento ao recurso para, reformando a decisão monocrática, negar provimento à apelação da parte autora, restabelecendo, assim, a sentença que julgou extinto o processo.
Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente